Tribunal: TJBA
Processo: 0044839-83.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044839-83.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA APARECIDA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. SEGURO IMOBILIÁRIO.
Pleito de
declaração de quitação do financiamento DE IMÓVEL, em razão do falecimento
DO SEGURADO. DEMANDA REVISIONAL AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR, NA QUAL DEFENDE-SE, ALÉM DA REVISÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS,
A NULIDADE DA CLÁUSULA DE SEGURO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INCLUIU

pleito de consignação relativa às prestações do financiamento E do seguro habitacional. INEXISTÊNCIA DE decisão liminar que ofereça respaldo a eventual afastamento da mora. contratação QUE SE encontra desprovida de cobertura securitária ANTES MESMO DO óbito do mutuário principal, em razão de inequívoco inadimplemento DAS PARCELAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0044839-83.2009.8.05.0001
, oriundos da
Comarca da Capital,
em que figuram como Apelantes

LÚCIA APARECIDA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA
e
JANAÍNA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA,
sendo Apelados
ITAÚ S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
e
ITAÚ SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.